Tribunal: TJPA
Processo: 0811151-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811151-98.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ARACY MARIA DA GRACA NOGUEIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– DESCONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO – INAFASTABILIBILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA APÓS O INÍCIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – PRÉVIA COMUNICAÇÃO –
ART. 17, §1º, DA LEI 9.6546/1998 –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –

MODIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE RETARDARIA PERFICIENTE EXECUÇÃO DO TRATAMENTO – RISCO À VIDA – URGÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO –
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VENCIDA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de
Ausência de Interesse de Agir

1 – Hipótese em que
resta evidente o interesse de agir da parte autora/apelada em razão do descredenciamento da clínica médica na qual havia iniciado seu tratamento quimioterápico, fato que comprometeria a continuidade do procedimento médico no tempo adequado.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Paciente, ora apelada, que foi diagnosticada com câncer de cólon, com alto risco e irressecável (impossibilidade de realizar cirurgia), sendo prescrito o protocolo “Folfox + Avastin”, com medicações associadas.

3 – S
ubstituição de entidade hospitalar em razão do seu
descredenciamento, após iniciado tratamento pela paciente que exige, além da disponibilização de
outro equivalente, a prévia comunicação pela operadora do plano aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência,
a teor do
art. 17, §1º, da Lei 9.656/1998.

4 – Hipótese em que
não se observa
demonstração inequívoca pela operadora do plano de saúde, ora apelante, do cumprimento do disposto no art. 17, §1º, da Lei 9.6546/1998, o que, por si só já enseja a necessidade de continuidade do tratamento da apelada na clínica médica em que iniciou o tratamento e realizou seu acompanhamento.

5 – Parte a
utora/apelada que já se submeteu a todo o acompanhamento e a avaliação, com indicação de tratamento, com o médico Dr. Luís Eduardo Werneck de Carvalho, junto a Clínica Oncológica do Brasil, sendo obstado o início/continuidade do tratamento em razão de posterior ruptura do convenio entre o referido hospital e a operadora de plano de saúde apelante.

6 – Considerando a gravidade da enfermidade que acomete a autora/apelada, resta indene de dúvida que a modificação do profissional médico retardaria ainda mais a perficiente execução do tratamento, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo no sucesso do tratamento, o que, reforça a necessidade de sua continuidade.

7 – Ainda que a operadora apelante disponha de profissionais e do tratamento adequado a enfermidade da paciente em sua atual rede credenciada, é inconteste que a mudança do médico responsável pelo acompanhamento da autora/apelada, nesse momento, poderia ensejar retorno do tratamento aos seus estágios iniciais, comprometendo assim sua eficácia e, principalmente, expondo a paciente a significativo risco de vida.

8 –
Destarte, considerando a ausência de comprovação peremptória do disposto no
art. 17, §1º, da Lei 9.6546/1998 e,
que a paciente autora/apelada encontra-se acometida
de grave enfermidade
, bem como que o
tratamento pleiteado por essa se mostra
imprescindível ao seu restabelecimento físico, impõe-se a continuidade da cobertura na clínica em que iniciou o tratamento.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0811151-98.2021.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ARACY MARIA DA GRAÇA NOGUEIRA DE BRITO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. NELSON PEREIRA MEDRADO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
,
ajuizada contra si por
ARACY MARIA DA GRAÇA NOGUEIRA DE BRITO
,

julgou parcialmente procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
10848916
), narrou a autora/apelada
ser beneficiária do plano de saúde operada pela requerida, e que em outubro de 2020 teria sido diagnosticada com câncer de cólon, com alto risco, irressecável (impossibilidade de realizar cirurgia), oportunidade em que teria sido imediatamente encaminhada para tratamento com o Médico Oncologista, Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, na Clínica Oncológica do Brasil.

Acrescentou que após as consultas iniciais o referido profissional médico, em razão do estágio avançado da doença, teria lhe prescrito o tratamento chamado protocolo “Folfox + Avastin”, com medicações associadas baseados em estudos de primeira linha mundial.

Afirmou que em decorrência de disputas judiciais, a operadora de plano de saúde, teria descredenciado a mencionada clínica, obstando o início do tratamento prescrito à paciente, de modo que a negativa de continuidade do tratamento prescrito expõe a autora a grave risco de insucesso no combate a sua enfermidade e, por conseguinte, à vida.

Pleiteou assim, liminarmente a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento pela requerida e, em decisão definitiva, a confirmação da liminar para que a operadora requerida seja compelida a garantir a continuidade do tratamento na referida clínica.

Em decisão de ID.
10848925, foi concedida a gratuidade de justiça e deferida pelo juízo de origem a tutela de urgência pleiteada.

Dessa decisão, opôs a operadora requerida, embargos de declaração (ID. 10848933), que foi acolhido em partes para determinar que o acompanhamento do tratamento ocorresse na rede credenciada (ID. 10848951).

Em sede de agravo de instrumento, foi concedido efeito ativo para garantir a continuidade do tratamento junto ao profissional médico responsável pela sua prescrição (ID. 10848968), decisão confirmada no julgamento do mérito do recurso por esta Colenda Turma (ID. 10848978).

Em contestação (ID. 10848938), a operadora requerida arguiu, em preliminar, ausência de interesse de agir por ausência de negativa de cobertura de tratamento médico e no mérito requereu a improcedência da ação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
10848980
), que julgou procedente a pretensão exordial para confirmar a liminar deferida, condenando a requerida a autorizar e custear o
tratamento prescrito pelo médico da parte autora (Esquema terapêutico protocolo “Folfox + Avastin”, com medicações associadas), a ser realizado diretamente na Clínica Oncológica do Brasil, enquanto houver indicação médica neste sentido.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a requerida
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Apelação (ID.
10848982
).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por
ausência de interesse de agir, visto que inexistiria negativa de cobertura, tendo sido autorizada a medicação para tratamento dentro da rede credenciada.

No mérito, aduz que a sentença vergastada padece de
erro in judicando
, uma vez que a Clínica Oncológica do Brasil, não faz parte da rede credenciada da apelante, sendo incabível a manutenção do tratamento nesta clínica.

Argui que o não credenciamento da Clínica Oncológica do Brasil entre os prestadores dos serviços médico/hospitalares operacionalizados pela apelante, não acarreta qualquer risco aos usuários da operadora de saúde, haja vista a plena higidez da atual rede credenciada no segmento oncológico.

Sustenta que a RN 259/2011-ANS estabelece que as operadoras de planos de saúde deverão garantir o procedimento dentro da área de abrangência e na rede assistencial habilitada no contrato firmado entre as partes, não necessariamente, no prestador escolhido pelo usuário.

Assevera, ainda, que a manutenção da sentença violaria a boa-fé objetiva que rege a relação jurídica em debate; bem assim, ser descabida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja julgado improcedente a demanda exordial.

Em contrarrazões (ID.
10848989
), aduz, em síntese, a autora/apelada, que as razões arguidas pela apelante, não impugnam perficientemente os fundamentos da sentença recorrida, sendo incapaz de ensejar sua modificação, razão pela qual defendem sua manutenção na integra.

O feito foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar (ID.
10910676
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
11408219
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante.

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante a nulidade de sentença por
ausência de interesse de agir, visto que inexistiria negativa de cobertura, tendo sido autorizada a medicação para tratamento dentro da rede credenciada.

Como é sabido, a
existência da ação depende da observância de determinados requisitos, sem os quais resta inviabilizado o exame do mérito da causa.

Dentre as condições da ação, inclui-se o interesse de agir, que se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora por meio da tutela jurisdicional.

Sobre a matéria, ensina o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. [...]

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
- Volume único. 8 ed. Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2016).

Nesse contexto, tem-se que o interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo pela via útil e adequada.

No caso em exame, resta evidente o interesse de agir da parte autora/apelada em razão do descredenciamento da clínica médica na qual havia iniciado seu tratamento quimioterápico, fato que comprometeria a continuidade do procedimento médico no tempo adequado.

Ademais, conforme destacado pelo juízo de origem, a Carta Magna de 1988, garante em seu
art. 5º, XXXV, o livre acesso ao Poder Judiciário, não havendo a obrigação da parte interessada buscar primeiramente a solução da pendência pela via extrajudicial, antes de ingressar em juízo, e, assim, receber a tutela jurisdicional.

Assim, tenho que inexiste a alegada ausência de interesse de agir da parte autora/apelada, apta a ensejar a anulação da sentença e a extinção da demanda originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de cobertura de tratamento em clínica não credenciada; a existência do adequado tratamento na
rede credenciada do plano de saúde; a violação da boa-fé objetiva; bem assim a impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a sentença vergastada padece de
erro in judicando
, uma vez que a Clínica Oncológica do Brasil, não faz parte da rede credenciada da apelante, sendo incabível a manutenção do tratamento nesta clínica; que o não credenciamento da Clínica Oncológica do Brasil entre os prestadores dos serviços médico/hospitalares operacionalizados pela apelante, não acarreta qualquer risco aos usuários da operadora de saúde, haja vista a plena higidez da atual rede credenciada no segmento oncológico; que a RN 259/2011-ANS estabelece que as operadoras de planos de saúde deverão garantir o procedimento dentro da área de abrangência e na rede assistencial habilitada no contrato firmado entre as partes, não necessariamente, no prestador escolhido pelo usuário; bem assim que a manutenção da sentença violaria a boa-fé objetiva que rege a relação jurídica em debate; bem assim, ser descabida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Da Cobertura do Tratamento Médico e da sua
Continuidade

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que a autora/apelada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora apelante, bem assim que fora diagnosticada com câncer de cólon, com alto risco e irressecável (impossibilidade de realizar cirurgia), sendo prescrito o protocolo “Folfox + Avastin”, com medicações associadas, como tratamento adequado, conforme atesta o laudo médico e solicitação da medicação anexada nos autos.

Tal fato
,
inicialmente

evidencia a relevância e a urgência do tratamento, considerando a idade da paciente, hoje com 74 (setenta e quatro) anos, e em decorrência da progressão da doença, bem assim do grande risco à vida.

Depreende-se ainda, que a autora/apelada já realizava tratamento quimioterápico com acompanhamento do profissional médico Luís Eduardo Werneck de Carvalho (CRM/PA n. 9638/PA), junto a Clínica Oncológica do Brasil, bem assim que em decorrência de disputas judiciais, a operadora de plano de saúde, ora apelante, teria descredenciado a mencionada clínica, obstando a continuidade do tratamento prescrito à paciente.

Pois bem, como
é sabido, havendo a disponibilização do tratamento e do profissional médico na rede credenciada, inexistiria,
a priori
, a obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde em clínica não conveniada.

Outrossim, a
substituição de entidade hospitalar em razão do seu
descredenciamento, após iniciado tratamento pelo paciente, exige além da disponibilização de
outro equivalente, a prévia comunicação pela operadora do plano aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência,
a teor do
art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998.

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1
o
É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em casos similares:

DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. UNIMED PAULISTANA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO.
Insurgência da ré contra sentença de procedência. Preliminar de falta de interesse de agir da autora. Não acolhimento. Autorização para realização da cirurgia não se efetivou. Dificuldades financeiras da Unimed Paulistana e posterior descredenciamento do Hospital Santa Catarina foram significantes para que a autora tivesse que arcar com a cirurgia de urgência. Interesse de agir consistente na pretensão de reembolso de despesas médicas. Mérito.
Descredenciamento realizado pelo próprio hospital. Irrelevância. Risco da atividade. Aplicação do art. 17 e parágrafos da Lei 9.656/98. Atendimento aos deveres de comunicação ao consumidor e de substituição por uma entidade hospitalar equivalente não demonstrado. Ônus da apelante (art. 373, II, CPC/2015).
Dever de cobertura das despesas médicas gastas nos Hospital Santa Catarina. Obrigação que não se mostra impossível. Termo de Compromisso de Ajustamento com o Ministério Público foi posterior à solicitação do procedimento médico. Acordo que manteve a responsabilidade da Unimed Paulistana pelo atendimento dos pacientes nos casos de internação, de emergência e urgência até a migração dos beneficiários para os novos planos de saúde. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 10919617420158260100 SP 1091961-74.2015.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 21/02/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2017). (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RECUSA INJUSTIFICADA
. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO.
A ausência de prévia comunicação ao contratante acerca do descredenciamento de hospital, bem como falta de comprovação de que estava disponibilizado ao paciente estabelecimento de saúde com qualidade equivalente ao do nosocômio redimensionado, viola ao preceito estabelecido no art. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/98.
Para a fixação do valor devido a título de danos morais, o julgador deve utilizar os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como os específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado. Se o magistrado atende aos preceitos visados na fixação do valor, já que proporcional à violação ocorrida, especialmente por não acarretar enriquecimento sem causa, não cabe diminuição ou majoração da quantia arbitrada. Apelações desprovidas.

(TJ-DF - APC: 20150110352364, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 06/04/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/04/2016). (Grifei).

PLANO DE SAÚDE -
Ação de obrigação de fazer - Pedido para fornecimento de quimioterápico oral e realização de cirurgia, tratamentos necessários para portadora de câncer - Hospital descredenciado no curso do tratamento
- Procedência do pedido – Inconformismo do Plano de Saúde - Desacolhimento -
Hospital que figurava, no início do tratamento da recorrida, como integrante da rede credenciada - Requerida que nem sequer comprovou quando ocorreu o descredenciamento - Ausência de prova relativa à prévia comunicação aos beneficiários do plano de saúde e à ANS sobre a suspensão dos serviços prestados pela entidade hospitalar credenciada, conforme exigido pelo art. 17 , § 1º , da Lei n. 9.656 /1998
- Decisão de primeiro grau que esgotou o tema, com completa análise de todos os aspectos objeto da lide, com aplicação ponderada do direito ao caso concreto, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS. Sem condenação em verba honorária, ante ausência de advogado pela parte recorrida".

(TJ-SP - RI: 00056491520158260003 SP 0005649-15.2015.8.26.0003, Relator: Debora Romano Menezes, Data de Julgamento: 20/05/2016, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 24/05/2016). (Grifei).

No caso em exame, não se observa dos autos a
demonstração inequívoca pela operadora do plano de saúde, ora apelante, do cumprimento do disposto no mencionado art. 17, §1º, da Lei 9.6546/1998, o que, por si só já enseja a necessidade de continuidade do tratamento da apelada na clínica médica em que iniciou o tratamento e realizou seu acompanhamento.

Além disso, se evidencia que a autora já se submeteu a todo o acompanhamento e a avaliação, com indicação de tratamento, com o médico Dr. Luís Eduardo Werneck de Carvalho, junto a Clínica Oncológica do Brasil, sendo obstado o início/continuidade do tratamento em razão de posterior ruptura do convenio entre o referido hospital e a operadora de plano de saúde agravada.

Nesse contexto, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a autora/apelada, resta indene de dúvida que a modificação do profissional médico retardaria ainda mais a perficiente execução do tratamento, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo no sucesso do tratamento, o que, reforça a necessidade de sua continuidade.

Isso porque, ainda que a operadora apelante disponha de profissionais e do tratamento adequado a enfermidade da paciente em sua atual rede credenciada, é inconteste que a mudança do médico responsável pelo acompanhamento da autora/apelada, nesse momento, poderia ensejar retorno do tratamento aos seus estágios iniciais, comprometendo assim sua eficácia e, principalmente, expondo a paciente a significativo risco de vida.

Destarte, considerando a ausência de comprovação peremptória do disposto no
art. 17, §1º, da Lei 9.6546/1998 e,
que a paciente autora/apelada encontra-se acometida
de grave enfermidade
, bem como que o
tratamento pleiteado por essa se mostra
imprescindível ao seu restabelecimento físico, impõe-se a continuidade da cobertura na clínica em que iniciou o tratamento.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, insta esclarecer que em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 28 de
fevereiro
de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/03/2023